Tribunal: TJBA
Processo: 8000186-24.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000186-24.2024.8.05.0229

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROBERTO DE SOUZA CARDOSO

Advogado(s): AFFONSO FRANCA SILVA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s):FLAVIO NEVES COSTA, ARIOSMAR NERIS, RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO NO DIA DA APREENSÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DO VEICULO POR QUASE CINCO MESES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE DEVOLUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 15.000,00. MULTA DO ART. 3.º, § 6.º, DO DL N.º 911/1969 INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente reconvenção em ação de busca e apreensão. O apelante busca indenização por danos morais devido à demora na devolução do veículo após quitação integral e aplicação de multa legal.

II. Questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a retenção do veículo por quase cinco meses após a quitação e em descumprimento de ordem judicial gera dano moral; e (ii) saber se é aplicável a multa de 50% do valor financiado quando o bem é restituído e o processo extinto por perda de objeto.

III. Razões de decidir

3.
A manutenção da apreensão por cerca de 140 dias após a quitação e contra ordem judicial expressa configura defeito no serviço e viola a boa-fé objetiva, gerando dano moral.

4.
A multa do art. 3.º, § 6.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969 exige a improcedência do pedido inicial e a venda do bem a terceiros. No caso, o veículo foi devolvido ao devedor, o que afasta a penalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
para julgar procedente o pedido de danos morais.

Tese de julgamento
: "1. A retenção prolongada de veículo após a quitação da dívida e em descumprimento de ordem judicial de restituição configura dano moral indenizável. 2. A multa prevista no art. 3.º, § 6.º, do Decreto-Lei nº 911/1969 é inaplicável quando o bem é efetivamente restituído ao devedor."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 186; Decreto-Lei n.º 911/1969, art. 3.º, §§ 2.º e 6.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n.º 651.108/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.05.2015; TJBA, Apelação nº 8000583-59.2022.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 03.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

A
pelação Cível n.º 8000186-24.2024.8.05.0229
, em que figura como apelante
José Roberto de Souza Cardoso
e como apelado
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça